Tribunal: STF
Processo: RE 211693
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO
PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL. PREFEITO MUNICIPAL.
A Constituição Federal é absolutamente omissa sobre a
possibilidade de o Promotor de Justiça requisitar a instauração de
inquérito policial contra prefeito municipal.
A matéria deve ser objeto de lei.
Incabível o Recurso Extraordinário.
RE não conhecido.